Tribunal: TJES
Processo: 5009293-41.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009293-41.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE). POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1.
“É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que é cabível a formação de litisconsórcio passivo entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública” ((TJES, Conflito de Competência nº 5008486-21.2022.8.08.0000, Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/07/2023).
2.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009293-41.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA E VITÓRIA

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “
Ação de Nulidade de Alteração Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
ajuizada por Hélio Soares de Paiva Júnior em desfavor de Washington Ribeiro Araújo Barcelos, Paulo Nagib, Mayura Amador Vilela, do Estado do Espírito Santo e da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Conforme consta da Decisão de ID 3394619, a MM Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, considerando o valor atribuído à causa – R$ 30.549,36 (trinta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos) –, determinou a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca.

O MM Juiz do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, por sua vez, na Decisão de ID 3394619 páginas 13-18, suscitou o presente conflito negativo de competência, destacando que pessoas físicas não podem ser demandadas no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, ainda que a hipótese seja de litisconsórcio passivo necessário com um dos legitimados previstos no artigo 5º, II da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem. Sem maiores delongas, destaco que todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestaram acerca do tema, tendo assim decidido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ENTE FEDERADO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que é cabível a formação de litisconsórcio passivo entre ente ou entidade pública e pessoa física ou jurídica de direito privado nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Inexiste vedação expressa da formação de litisconsórcio na Lei nº 12.153/09, portanto, devem ser aplicadas de modo subsidiário as regras do CPC e da Lei nº 9.099/95 acerca do tema (art. 27 da Lei nº 12.153/09), que admitem a coligação de sujeitos no polo passivo da demanda. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do 1º Juizado da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital. (TJES, Conflito de Competência nº 5008486-21.2022.8.08.0000, Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/07/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE AUTARQUIA ESTADUAL E PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, dentre as quais não se encontra elencada a questão versada na ação originária.

2. Não há vedação na Lei nº 12.153/2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa física, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual: "As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário".
3. Competência do juízo suscitante. (TJES, Conflito de Competência nº 5007433-05.2022.8.08.0000, Relator(a): JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/011/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTE PÚBLICO MUNICIPAL E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO POLO PASSIVO. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE).
I. Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a formação de litisconsórcio (facultativo ou necessário), com a presença de Pessoa Jurídica de Direito Privado e de um dos Legitimados elencados no inciso II, do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.153/2009 no polo passivo da demanda, não infirma a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processá-la e julgá-la
II. Na espécie, considerando que o valor da causa de origem (R$ 50.000,00) encontra-se dentro da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexiste qualquer fator apto a afastar a sua competência, a qual não se infirma pela circunstância de existir a formação de litisconsórcio facultativo, com a presença do Ente Público Municipal e Pessoa Jurídica de Direito Privado (Serviço Social da Indústria - SESI) no polo passivo da demanda. III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo do 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA (Suscitante) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES, Conflito de Competência nº 5008914-03.2022.8.08.0000, Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/02/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COMO LITISCONSORTE PASSIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I – A presença de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, em litisconsórcio passivo facultativo ou necessário com um dos entes arrolados no inciso II do art. 5º, da Lei 12.153/09, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda.
[...] (TJES, Conflito de Competência nº 5001378-38.2022.8.08.0000, Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/06/2022)

Assim, tendo em vista que o valor atribuído à causa foi de R$ 30.549,36 (trinta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), portanto, abaixo de 60 (sessenta) salários mínimos, não há como afastar a competência do Juízo Suscitante para o conhecimento e julgamento do processo referência, ainda que figurem no polo passivo, juntamente com o Estado e a JUCEES, três pessoas físicas.

Face o exposto,
conheço do Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitante – J
uízo de Direito do 1
º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória
– competente para processar e julgar a
Ação r
egistrada sob o nº 5005158-11.2022.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para declarar o Juízo Suscitante competente. É como voto.